Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700980-12.2020.8.07.0008 APELANTE: JOSE DARIO MOURA SOUZA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Dário Moura Souza contra o v. Acórdão Id. 40598199. Antes do julgamento, o Embargante requereu a desistência dos Embargos de Declaração (Id. 41693809). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência dos Embargos de Declaração Id. 41117285, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora